Tribunal: STF
Processo: HC 252538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Ausente motivo justo para a superação do óbice. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 4. Agravo improvido.